Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-SAÚDE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral “para condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 29.504,12 (vinte e nove mil quinhentos e quatro reais e doze centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 03/2024; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 15.566,63 (quinze mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), atualizados até 03/2024.”

2. Na origem, o autor informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a correção monetária da indenização.

3. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a pretensão posta em julgamento esbarra na coisa julgada, vez que no processo no 0767439-98.2022.8.07.0016 o Distrito Federal já foi condenado ao pagamento das verbas pleiteadas.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência de coisa julgada sobre a questão.

6. Dispõe os parágrafos 1o, 2o e 4o, do artigo 337, do Código de Processo Civil que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decida por decisão transitada em julgado.

7. Em consulta aos autos do processo no 0767439-98.2022.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e no qual figuraram as mesmas partes da presente demanda, verifica-se que o Distrito Federal restou condenado a promover o pagamento da verba referente à inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas pelo servidor, bem como à correção monetária da indenização. Portanto, a se considerar que as parcelas discutidas nos presentes autos referentes ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação correspondem àquelas já reconhecidas como devidas no mencionado feito e observado o seu trânsito em julgado, ocorrido em 10/04/2023, tem-se a configuração da coisa julgada quanto ao ponto, sendo incabível a rediscussão do direito. Do mesmo modo, a correção monetária da indenização já foi objeto de julgamento e, em decorrência, também encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.

8. De outro lado, não se observa a configuração da coisa julgada no que se refere à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo de conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia devida ao autor, devendo a sentença ser mantida tão somente quanto à referida verba.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reconhecer a coisa julgada parcial tão somente que se refere à inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada pelo recorrido, bem como à correção monetária da indenização.

10. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.